Tribunal: TJPA
Processo: 0020629-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020629-76.2015.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO MARCONI CASTRO DA SILVA

JUÍZO SENTENCIANTE: ROZANA LUCIA PINHEIRO CASTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE NULIDADE. COMISSÃO PROCESSANTE. PRECEDENTE COLETIVO. OMISSÃO CONFIGURADA.
EFEITOS INFRINGENTES. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por servidor público estadual contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve a improcedência da ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar (PAD), instaurado e concluído fora do período de suspensão de validade das Comissões Processantes da Polícia Civil. O embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicabilidade de precedente coletivo e quanto à nulidade absoluta da comissão por vício de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do precedente vinculante oriundo da Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, proferida em sede de ação coletiva; e (
ii
) estabelecer se a comissão processante do PAD padecia de nulidade absoluta, por ausência de designação pelo Conselho Superior da Polícia Civil, nos termos da LC Estadual nº 22/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso por não analisar precedente judicial proferido em ação coletiva com substituição processual, o qual reconheceu nulidade de comissões da Polícia Civil entre 09/05/2012 e 07/03/2013. A omissão configura violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Ainda que o precedente não se aplique ao caso concreto, por tratar de PAD instaurado em 2007 e concluído em 2014, a análise de sua (in)aplicabilidade era obrigatória, razão pela qual se impõe o acolhimento parcial dos embargos para suprir a omissão.

A alegação de nulidade absoluta da comissão por suposta incompetência não prospera,
pois
a designação dos membros da comissão foi realizada pela Corregedoria da Polícia Civil com base na legislação vigente, não havendo
demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(CPP, art. 563).

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração de prejuízo, sob pena de adoção de formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente
acolhidos
.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de precedente coletivo com potencial aplicabilidade ao caso impõe o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado.

A nulidade da comissão processante em PAD exige prova de prejuízo à parte, ainda que se alegue vício de competência, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 1.022, I e II, 489, § 1º, VI, 927 e 985; CPP, art. 563; LC Estadual nº 22/94,
arts
. 13, I, “j”, e 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1568546/PE, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
12/02/2016; STF, HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, HC 221838/PE, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
06/02/2023; STF, RHC 222277/SP, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
06/03/2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, opostos por
AUGUSTO MARCONI CASTRO DA SILVA
, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (ID 29111206)
que rejeitou embargos anteriores e manteve a improcedência da ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar.

Em suas razões recursais (ID
25601013),

a
lega o embargante, em síntese, que a decisão omitiu-se quanto à aplicação de precedente vinculante oriundo da Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, no qual foi reconhecida a nulidade das Comissões Processantes da Polícia Civil no período compreendido entre 09/05/2012 e 07/03/2013, com consequente determinação de reintegração dos servidores punidos nesse intervalo, decisão esta que teria efeitos erga omnes, em razão de ter sido proferida em sede de ação coletiva por substituição processual promovida por sindicato da categoria.

Sustenta ainda que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a alegação de nulidade absoluta do PAD, fundado na incompetência da comissão processante, em razão da ausência de designação dos membros pelo Conselho Superior da Polícia Civil, nos termos dos
arts
. 13, I, “j”, e 14, §1º, da LC Estadual nº 22/94.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e reconhecida a nulidade do PAD.

Em contrarrazões (ID
25977856
), o Estado do Pará sustenta a inexistência de omissão ou contradição na decisão recorrida, que teria enfrentado todos os pontos essenciais à controvérsia, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o recurso em análise atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central envolve a interpretação do art. 1.022 do CPC à luz dos princípios da fundamentação adequada da decisão judicial (art. 489, § 1º, VI, do CPC) e da efetividade dos precedentes obrigatórios (
arts
. 927 e 985 do CPC), além do respeito ao devido processo legal substancial e formal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988).

DA OMISSÃO QUANTO À DECISÃO COLETIVA (APELAÇÃO Nº 0808462-23.2017.8.14.0301)

Com efeito, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que as sentenças proferidas em sede de ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais estendem-se erga omnes a todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação sindical (STJ,
AgRg
no REsp 1568546/PE, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
12/02/2016).

O acórdão embargado, ao deixar de se manifestar sobre essa questão, incorreu em omissão relevante, porquanto foi invocado expressamente pelo embargante precedente judicial vinculante com possível aplicação ao caso concreto, cuja análise era obrigatória. Nesse sentido:

"É omissa a decisão judicial que [...] deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

(Art. 489, §1º, VI, do CPC)

Assim, impunha-se ao acórdão impugnado examinar os efeitos da referida decisão coletiva sobre o presente feito, ao menos para reconhecer ou afastar sua aplicabilidade. A ausência de tal análise configura nulidade por omissão, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, §1º, VI, do CPC.

DA INCOMPETÊNCIA DA COMISSÃO PROCESSANTE

O embargante sustenta que a comissão que conduziu o PAD nº 009/2007-DGPC/PAD foi composta sem observância dos
arts
. 13, I, "j", e 14, §1º, da LC Estadual nº 22/94, que exigem que os membros da Corregedoria sejam indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil.

Todavia, conforme consignado no próprio acórdão embargado (ID 29111206), a comissão foi regularmente designada pela Corregedoria Geral, sendo tal prática amparada pela legislação vigente. A tese de nulidade absoluta não se sustenta ante a ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do CPP, aplicável subsidiariamente.

A jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de
nulidade .
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
”
( HC
132.149-AgR,
Rel
.
Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão”
( RHC
170 .050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
3 .
A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]
or
força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo
condenatório .
Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado
pas
de
nullité

sans

grief
, cristalizado no art. 563, CPP”. 4.
Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (
art
.
121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para
dissentir-se
da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
6 .
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 221838 PE, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023) (grifo nosso)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA .
NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO
.
INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1 .
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. Encontra-se preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa.
3 .
Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, desnecessária é a realização de diligência complementar. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à prescindibilidade da diligência, demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.
5 .
O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico
pas
de
nullité

sans

grief
, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes.
6 .
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 222277 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024) (grifo nosso)

Assim, correta a decisão que rejeitou a alegação genérica de nulidade por incompetência, diante da inexistência de demonstração de lesão à ampla defesa ou ao contraditório.

Em conclusão, assiste parcial razão ao embargante, unicamente no que se refere à omissão quanto à análise do precedente vinculante coletivo (Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301).

Ainda que a sanção imposta ao embargante tenha sido prolatada em fevereiro de 2014, e a instauração do PAD tenha ocorrido em 2007, o acórdão deveria ao menos ter analisado a incidência ou não do referido precedente, para afastá-lo com fundamentação, se fosse o caso.

Ressalta-se que no
v.
acórdão invocado, restou
reconhecida a nulidade das Comissões Processantes da Polícia Civil no período compreendido entre 09/05/2012 e 07/03/2013, com consequente determinação de reintegração dos servidores punidos nesse intervalo
. Restando cristalino
, portanto,
que o julgado não se aplica ao servidor, ora embargante.

A omissão, nesse ponto, enseja o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de suprir
tão somente
a falha da prestação jurisdicional
, mantendo, entretanto, a sentença de improcedência da pretensão declaratória de nulidade do PAD
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e parcial provimento
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para integrar o acórdão e nele
tão somente
reconhecer a omissão quanto à análise da decisão proferida nos autos da Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301
, decidindo que tal precedente
não se aplica ao presente caso, por se tratar de PAD instaurado e concluído fora do interstício de 09/05/2012 a 07/03/2013
, mantendo, portanto, a sentença que julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade do PAD.

É
o
voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025